Tribunal: STF
Processo: HC 204416
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 678.713/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que, em 27/01/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da prisão preventiva. Afirma não haver prova da autoria criminosa. Alega a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com medidas cautelares diversas. 



    6. Em 26/07/2021, a então Vice-Presidente do Supremo, Ministra Rosa Weber, em atuação substitutiva, proferiu o seguinte despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Aguardem os autos, na Secretaria Judiciária, a substituição do Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF.”



    7. Contra esse ato, o impetrante formalizou pedido de reconsideração, por meio da Petição STF nº 74.495/2021. A Secretaria Judiciária, equivocadamente, autuou a petição como agravo regimental. Sua Excelência, indeferiu o pleito de reconsideração, determinando: “[a]guardem os autos, na Secretaria Judiciária, a substituição do Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Presidente limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    14. Ausente interposição de agravo regimental, determino à Secretaria Judiciária que exclua o campo respectivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator